Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600514-35.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
12/12/2025
Número: 0600514-35.2024.6.16.0089

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Inelegibilidade - Representação
ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada Procedente pela Justiça Eleitoral, Percentual de
Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos nº 000514-35.2024.6.16.0089, que julgou
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Partido Socialista Brasileiro
(PSB) de Umurama e seu presidente Elizeu Vital da Silva por suposta fraude à cota de gênero,
fundamentada no art. 10, §3º da Lei 9.504/97 e Sumula - TSE nº 73, e: 1) declarou a nulidade dos
votos obtidos pelo Partido Novo na eleição proporcional de 2024 para o cargo e vereador, em razão
da prática de fraude à cota de gênero consubstanciada no registro de candidatura fictícia de
Juliana Clara Monico; 2) determinou a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidário (DRAP) do Partido Novo; 3) determinou a retotalização dos votos e a recontagem do
quociente eleitoral e partidário, com a consequente readequação da distribuição das vagas na
Câmara Municipal de Umuarama; 4) declarou a inelegibilidade de Juliana Clara Monico pelo
período de 8 anos. A inelegibilidade não alcança os demais investigados, dada a ausência de
provas de conhecimento dos fatos; 5) determinou a remessa de cópia integral dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para, para o caso de apurar eventual prática de outros ilícitos eleitorais
e/ou criminais pelas partes e envolvidos. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por fraude à cota
de gênero, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Umuarama, por intermédio de seu
presidente - Elizeu Vital da Silva - por suposta fraude à cota de gênero, fundamentada no art. 10, §
3º, da Lei 9.504/1997 e na Sumula-TSE nº 73, em face do Partido Novo de Umuarama (PR) e de sua
presidente, Terezinha de Fátima Vieira Aguiar, e dos candidatos que concorreram ao cargo de
vereador, Ariane Ricarte de Sá, Cesar Daniel Campos, Édipo D Carlos Turisco, Fabiola Cristina
Diniz, Juliana Clara Monico, Zito Yukio Matimoto, Kenny Julian Gonçalves, Lucas Grau Gonçalves
(eleito e diplomado), José Francisco de Paula Junior e Rodrigo Fernando Porto, na qual os autores
argumentam que o Partido Novo registrou, ao menos, uma candidatura feminina fictícia (candidata
laranja), especificamente a de Juliana Clara Monico, com o objetivo de preencher o percentual
mínimo de 30% de candidaturas do gênero feminino exigido pelo artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97
(Lei das Eleições), alegando em sintese: 1) Ausência de Campanha Eleitoral, eis que a
investigada(...); 2) A candidata obteve votação inexpressiva (apenas 5 votos); e, 3) Ausência de
Financiamento de Campanha, uma vez que a candidata não recebeu financiamento ou auxílio
financeiro partidário, nem doações de campanha de outras pessoas 3) Ausência de Financiamento
de Campanha (...).Requerem a desconstituição de todos os mandatos obtidos pelo Partido Novo,
do vereador eleito Lucas Grau Gonçalves e dos suplentes, anulação de todos os votos atribuídos
ao Partido Novo, e redistribuição das cadeiras segundo as regras do cálculo de sobras eleitorais.)
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 30/04/2025 TÉRMINO XX/XX/XX RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
PARTIDO NOVO - UMUARAMA - PR - MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
TEREZINHA DE FATIMA VIEIRA AGUIAR (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RODRIGO FERNANDO PORTO (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE FRANCISCO DE PAULA JUNIOR (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUCAS GRAU GONCALVES (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KENNY JULIAN GONCALVES (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ZITO YUKIO MATIMOTO (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDIPO D CARLOS TURISCO (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JULIANA CLARA MONICO (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FABIOLA CRISTINA DINIZ (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CESAR DANIEL CAMPOS (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ARIANE RICARTE DE SA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU VITAL DA SILVA (EMBARGADO)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
ROBERTO BRZEZINSKI NETO (ADVOGADO)
40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (EMBARGADO)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
ROBERTO BRZEZINSKI NETO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44810008
12/12/2025
13:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44810008 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:13
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481321400000043746810
Número do documento: 25121213481321400000043746810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.826

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600514-35.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ARIANE RICARTE DE SA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: CESAR DANIEL CAMPOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: FABIOLA CRISTINA DINIZ
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: JULIANA CLARA MONICO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: EDIPO D CARLOS TURISCO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: ZITO YUKIO MATIMOTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: KENNY JULIAN GONCALVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: LUCAS GRAU GONCALVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: JOSE FRANCISCO DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: RODRIGO FERNANDO PORTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: TEREZINHA DE FATIMA VIEIRA AGUIAR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: PARTIDO NOVO - UMUARAMA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
ADVOGADO: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - OAB/PR25777
EMBARGADO: ELIZEU VITAL DA SILVA
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
ADVOGADO: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - OAB/PR25777
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44810008 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:13
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481321400000043746810
Número do documento: 25121213481321400000043746810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:16
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÃO 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
CANDIDATURA
FEMININA
FICTÍCIA.
CASSAÇÃO
DO
DRAP.
INELEGIBILIDADE.
ART.
1.022
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 275
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de
primeiro grau que julgou procedente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
fraude à cota de gênero, cassando o DRAP
do partido e declarando a inelegibilidade da
candidata.
2. Os embargantes alegam contradição e
erronia na análise do critério financeiro,
omissão quanto à aprovação das contas da
candidata, inversão do ônus da prova e
desconsideração
de
depoimentos
testemunhais,
requerendo
o
prequestionamento de dispositivos legais.
3.
Os embargados apresentaram contrarrazões, sustentando o não conhecimento ou improvimento dos
aclaratórios, e a Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos
Embargos de Declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão incorreu nos vícios de
omissão e contradição apontados pelos
embargantes, especificamente no tocante à
valoração da prova financeira, à suposta
desconsideração da aprovação das contas
de campanha em autos apartados e à
alegada omissão na análise do ônus
probatório
e
dos
depoimentos
testemunhais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44810008 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:13
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481321400000043746810
Número do documento: 25121213481321400000043746810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:16
5. Os embargos de declaração são um
recurso
de
fundamentação
vinculada,
destinados a sanar vícios processuais de
obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não se prestando à rediscussão do
mérito da causa ou à reanálise do conjunto
fático-probatório.
6. O acórdão embargado analisou a
movimentação financeira declarada e a
supostamente não declarada, comparando-
as com as das demais candidatas da sigla,
concluindo que o montante era 'bem
inferior'.
7. A aprovação das contas em autos
apartados analisa a regularidade formal da
arrecadação e gastos, ao passo que a AIJE
por fraude à cota de gênero analisa a
efetividade da campanha e a existência
material dos atos declarados, sendo esferas
independentes.
8. O acórdão analisou os depoimentos de
Antonio
Mazella
e
Rosiane
Mazella,
tratando-os como 'frágeis e contraditórios' e
destacando
que
foram
prestados
na
qualidade de informantes, o que reduz seu
peso probatório.
9. O acórdão analisou as provas de
campanha (prints de WhatsApp), apontando
sua fragilidade, como a ausência de
submissão à confirmação de autenticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados, mantendo-se integralmente o
Acórdão n. 68.312, por não se configurarem
os vícios de omissão ou contradição
apontados.
Tese de julgamento: 1. A análise da
movimentação financeira em conjunto com
a fragilidade dos atos de campanha
demonstra
a
ausência
de
efetiva
participação da candidata. 2. A aprovação
das contas em autos apartados não impede
a análise da efetividade da campanha em

Num. 44810008 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:13
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481321400000043746810
Número do documento: 25121213481321400000043746810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:16
AIJE por fraude à cota de gênero. 3. A
valoração das provas testemunhais e
documentais, considerando sua fragilidade
e a qualidade dos depoimentos, afasta a
alegação de omissão na análise do ônus
probatório.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022; Código Eleitoral, art. 275, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/12/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULIANA CLARA MONICO e OUTROS em
face do Acórdão n. 68.312 (ID 44738157), proferido por esta Corte, que, por maioria, negou
provimento ao Recurso Eleitoral por eles interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que
julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral por fraude à cota de gênero, cassando
o DRAP do partido e declarando a inelegibilidade da candidata.
Os embargantes opõem os presentes aclaratórios, com pedido de efeitos modificativos,
apontando que: a) o acórdão incorreu em contradição e erronia na análise do critério 2 da Súmula
73 do TSE (movimentação financeira), ao considerar "bem inferior" a receita da candidata (R$
878,65, somando as doações) quando a diferença para outra candidata da chapa (Ariane, R$
1.033,08) era de apenas R$ 154,43, e ignorando que outras candidatas de outras legendas
tiveram receitas ainda menores; b) houve omissão quanto ao fato de que a prestação de contas
da candidata (Autos n. 0600367-09.2024.6.16.0089) foi julgada APROVADA sem ressalvas pelo
Juízo Eleitoral; c) o acórdão foi omisso na análise do critério 3 (atos de campanha), pois presumiu
a má-fé da candidata e inverteu o ônus da prova, que caberia à parte autora (art. 373, I, CPC); d)
o decisum ignorou totalmente os depoimentos prestados em juízo por Antonio Luciano Mazella e
Rosiane de Oliveira Quaresma Mazella, que teriam confirmado a realização de reuniões e
distribuição de material; e e) requereu o prequestionamento expresso da Súmula 73, do art. 373,
I, do CPC, e do princípio in dubio pro sufrágio.
Intimados, os embargados, ELIZEU VITAL DA SILVA e PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO,

Num. 44810008 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:13
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481321400000043746810
Número do documento: 25121213481321400000043746810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:16
apresentaram contrarrazões (ID 44753667), sustentando que: a) os embargos demonstram mero
inconformismo e buscam a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado nesta via recursal; b)
o acórdão não padece de vícios, pois enfrentou todas as teses e analisou expressamente os
critérios da Súmula nº 73/TSE; c) a decisão colegiada analisou a votação, a prestação de contas
e a ausência de atos efetivos de campanha, incluindo a candidatura do cônjuge; e d) pugnou pelo
não conhecimento ou, no mérito, pelo improvimento dos aclaratórios.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração (ID 44777875), apontando que: a) os embargantes buscam, na
verdade, a reforma do julgado ante o inconformismo com o decidido; b) não há omissão ou
contradição, pois o acórdão enfrentou explicitamente a questão financeira, correlacionando-a com
a fragilidade dos atos de campanha; e c) a decisão analisou, sim, a fragilidade das provas de
campanha (prints) e os depoimentos testemunhais, inclusive os de Antonio e Rosiane, que foram
prestados na qualidade de informantes.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Trata-se de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento dessa espécie recursal,
assim são previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
De início, rememora-se que o acórdão embargado restou assim ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÃO 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. CANDIDATURA FEMININA FICTÍCIA. CASSAÇÃO DO DRAP.
INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44810008 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:13
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481321400000043746810
Número do documento: 25121213481321400000043746810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:16
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), em razão de suposta fraude à cota de gênero nas eleições
de 2024 para o cargo de vereador no município de Umuarama/PR.
2. Alegação de candidatura fictícia de filiada ao Partido Novo, visando apenas o preenchimento da cota de
gênero, com ausência de atos efetivos de campanha, votação inexpressiva (5 votos) e gastos de campanha
irrelevantes.
3. Sentença de procedência da AIJE, declarando a nulidade dos votos obtidos pelo Partido Novo, cassando o
DRAP, determinando a retotalização dos votos e a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário,
declarando a inelegibilidade de da candidata tida como fictícia e determinando a remessa de cópia dos autos
ao Ministério Público Eleitoral.
4. Recurso Eleitoral interposto buscando a reforma da sentença, sob o argumento de ausência de provas da
fraude, realização de campanha eleitoral (ainda que de forma singela), inexistência de desequilíbrio
financeiro entre os candidatos da chapa e impossibilidade de punir a candidata pela baixa votação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a candidatura de de uma das candidatas do partido Novo nas
eleições de 2024 para o cargo de vereador no município de Umuarama/PR configurou fraude à cota de
gênero, em razão da ausência de efetiva campanha eleitoral, votação inexpressiva e movimentação
financeira irrelevante, somada à candidatura de seu cônjuge ao mesmo cargo pela mesma agremiação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ratio legis do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a participação feminina no processo
político-eleitoral, com efetiva participação e igualdade material.
7. A candidatura feminina questionada obteve votação irrisória (5 votos), sendo a suplente com a menor
votação entre todos os candidatos que concorreram ao cargo de vereadora em Umuarama, com disparidade
em relação às demais candidatas da própria sigla.
8. A candidata declarou valores irrisórios em sua prestação de contas, e mesmo considerando as doações
supostamente recebidas e não declaradas, a receita da candidata seria bem inferior às demais candidatas da
legenda.
9. Não houve demonstração de efetivos atos de campanha, sendo frágeis as provas apresentadas, como a
criação de perfil em rede social em momento não esclarecido e a ausência de informação à Justiça Eleitoral
da criação desse perfil.
10. O fato de o cônjuge da candidata ter concorrido ao mesmo cargo e inclusive para a mesma agremiação,
sem notícia de animosidade política entre eles, é um indicativo de conduta contraditória e de conflito de
interesses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso eleitoral desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a fraude à cota de
gênero, cassou o DRAP do Partido Novo, anulou os votos da legenda e declarou a inelegibilidade da
candidata considerada fictícia.
Tese de julgamento: 1. A votação irrisória, a movimentação financeira irrelevante, a
ausência de demonstração de efetivos atos de campanha e a candidatura de cônjuge
para o mesmo cargo, inclusive pela mesma legenda, configuram fraude à cota de
gênero. 2. A fraude na cota de gênero configura-se, ainda, pela participação ativa da
candidata impugnada em campanha em favor de outro candidato do mesmo partido,

Num. 44810008 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:13
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481321400000043746810
Número do documento: 25121213481321400000043746810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:16
sem que houvesse promoção de sua própria candidatura, evidenciando a intenção de
apenas cumprir formalmente o requisito legal.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, §3º; Resolução TSE nº
23.735/2024, arts. 8º, §§ 1º a 5º.
Jurisprudência relevante citada: STF - ADI 5617, Relator Min. Edson Fachin,
julgado em 15/03/2018; TSE - Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa Weber,
DJE de 15/08/2018; TSE - REspe nº 19392, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 04/10/2019;
TSE - AgR no REspe nº 060042028, Rel(a). Min. Raul Araújo Filho, DJE
24/09/2024; TSE - AgR no REspe nº 060041336, Rel(a). Min. Raul Araújo Filho,
DJE 16/09/2024; TSE - REspe nº 060065592, Rel(a). Min. Floriano De Azevedo
Marques, DJE 01/03/2024.

A controvérsia cinge-se em verificar se o Acórdão n. 68.312 incorreu nos vícios de omissão e
contradição apontados pelos embargantes, especificamente no tocante à valoração da prova
financeira (Súmula 73, critério 2), à suposta desconsideração da aprovação das contas de
campanha em autos apartados e à alegada omissão na análise do ônus probatório e dos
depoimentos testemunhais.
A pretensão recursal não merece prosperar.
Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar
vícios processuais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa ou à reanálise do conjunto fático-probatório.
No caso em tela, os embargantes demonstram mero inconformismo com o resultado do
julgamento, buscando, por via transversa, um novo julgamento da matéria fática, o que é
incabível na via estreita dos aclaratórios. Os vícios apontados não se configuram no acórdão
objurgado.
Quanto à alegada omissão e contradição na análise financeira, o acórdão embargado foi explícito.
A decisão colegiada analisou a movimentação financeira declarada (R$ 245,00) e, inclusive, a
movimentação que incluiria as doações estimáveis supostamente não declaradas (totalizando R$
878,65). O acórdão comparou esses valores com os das demais candidatas da sigla (Fabíola R$
1.580,28; Ariane R$ 1.033,08) e concluiu que o montante era "bem inferior". O fato de o acórdão
não ter dado o peso desejado pelos embargantes à diferença de R$ 154,43 não configura
contradição, mas sim o exercício da livre convicção motivada do julgador, que considerou esse
elemento em conjunto com a fragilidade dos atos de campanha.
Tampouco há omissão sobre a aprovação das contas em autos apartados. Como bem destacado
pela Procuradoria Regional Eleitoral, a aprovação das contas analisa a regularidade formal da
arrecadação e gastos, ao passo que a AIJE por fraude à cota de gênero analisa a efetividade da
campanha e a existência material dos atos declarados, sendo esferas independentes.
Sobre a suposta omissão na análise dos depoimentos e do ônus da prova, o acórdão é

Num. 44810008 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:13
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481321400000043746810
Número do documento: 25121213481321400000043746810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:16
novamente claro. A decisão vencedora transcreveu longamente a síntese feita pela Procuradoria
Regional Eleitoral, a qual analisou expressamente os depoimentos de Antonio Mazella e Rosiane
Mazella, tratando-os como "frágeis e contraditórios" e destacando que foram prestados na
qualidade de informantes, o que reduz seu peso probatório. Da mesma forma, o acórdão analisou
as provas de campanha (prints de WhatsApp), apontando sua fragilidade, como a ausência de
submissão à confirmação de autenticidade. Portanto, o acórdão não ignorou as provas; ele as
valorou de forma fundamentada, concluindo pela ausência de demonstração de atos efetivos de
campanha.
Ressalta-se que, no julgamento original, a eminente Relatora Originária, Desa. Tatiane de Cassia
Viese, proferiu voto vencido no sentido de prover o recurso e julgar a AIJE improcedente. Sua
Excelência entendeu tratar-se de caso limítrofe, no qual as provas documentais (mensagens de
WhatsApp e Instagram) indicavam atos mínimos de campanha, e que a votação, embora baixa (5
votos), não fora zerada. Diante da dúvida probatória, aplicou o princípio in dubio pro sufragio,
concluindo pela ausência de prova robusta da fraude.
Contudo, a decisão colegiada embargada, firmada pelo voto vencedor, entendeu de forma
diversa, considerando o conjunto de elementos - votação irrisória (5 votos), movimentação
financeira irrelevante, ausência de demonstração de efetivos atos de campanha e a candidatura
do cônjuge - como robusto o suficiente para comprovar a fraude.
Inexistindo, pois, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas apenas o
inconformismo dos embargantes com a tese adotada pela maioria desta Corte, a rejeição dos
embargos é medida que se impõe.
Nos termos do art.1.025 do CPC, dou a matéria por pré-questionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS,
mantendo-se integralmente o Acórdão n. 68.312, por não se configurarem os vícios de omissão
ou contradição apontados.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44810008 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2025 13:48:13
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121213481321400000043746810
Número do documento: 25121213481321400000043746810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2025 14:26:16
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600514-35.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ARIANE RICARTE DE SA, CESAR
DANIEL CAMPOS, FABIOLA CRISTINA DINIZ, JULIANA CLARA MONICO, EDIPO D CARLOS
TURISCO, ZITO YUKIO MATIMOTO, KENNY JULIAN GONCALVES, LUCAS GRAU
GONCALVES, JOSE FRANCISCO DE PAULA JUNIOR, RODRIGO FERNANDO PORTO,
TEREZINHA DE FATIMA VIEIRA AGUIAR, PARTIDO NOVO - UMUARAMA - PR - MUNICIPAL -
Advogado do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADOS: 40 -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, ELIZEU VITAL DA SILVA - Advogados dos EMBARGADOS:
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - PR74686, RAFAEL MARCHIANI PAIAO -
PR57526, ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR25777
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.12.2025.